Tribunal: TCU
Processo: 005.748/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10067/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso V, alínea " a ", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o arquivamento desta tomada de contas especial, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, com o envio de cópia desta deliberação, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.748/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Nonato da Silva Pessoa (XXX.481.283-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.